Tribunal: TJDFT
Processo: 0005392-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005392-71.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINA CELIA LINHARES FERNANDES e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, manifesto ciência da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao credor RICARDO CAMPOS BATISTA (ID 25400627), Edital no 01/2021- CAMEC/PGDF, tendo em vista a cessão de crédito encontrada pelo Ente Devedor. 2. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora ROZIANA LUCAS DE MOURA DE JESUS (conforme alvará de ID 7757988 fl. 115), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora ROZIANA LUCAS DE MOURA DE JESUS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Diante da preclusão das decisões de IDs 8737665 e 12141234 que decretaram a extinção da requisição em relação aos credores nelas indicados, promova-se a baixa dos nomes de REGINALDO CARDOSO DA SILVA, SERGIO MENDANHA ESTEVES e SELICE PEREIRA CIRINEU da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4. Ademais, passo à análise dos procedimentos relativos ao adiantamento preferencial deferido ao credor RICARDO RODRIGUES FERREIRA no ID 7757988 fl. 121-123. Pedido apresentado pelo próprio credor em maio de 2018 no ID 7757988 fl. 116-119, oportunidade em que devolveu a certidão de crédito anteriormente retirada nesta Coordenadoria. Após a apresentação da planilha de cálculos pelo Ente Devedor, foi publicada decisão homologatória com designação de data de pagamento (ID 7757988 fl. 130). Entretanto, em análise aos autos físicos digitalizados e aos documentos seguintes, verifico que não consta quaisquer informações sobre expedição, levantamento ou cancelamento de alvará em favor do credor RICARDO RODRIGUES FERREIRA. Isto posto, adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências para esta verificação nos sistemas disponíveis. Caso o alvará tenha sido regularmente levantado, proceda a Secretaria a juntada do referido documento. Na hipótese de cancelamento por decurso de prazo, certifique-se. Por último, na eventualidade de não terem sido adotadas quaisquer providências à época da data designada anteriormente (21/09/2018 - conforme ID 7757988 fl. 130), intime-se o Distrito Federal, por certidão, para que seja apresentada nova planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao credor aqui mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto